Tribunal: TJSP
Processo: 2059032-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Insurgência contra r. decisão que determinou a suspensão do feito em razão de determinação pelo E. Superior Tribunal de Justiça – REFORMA DO DECISUM – O REsp no 1925456/SP foi julgado em 21 de outubro de 2021, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.097), bem como recursos de embargos de declaração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Insurgência contra r. decisão que determinou a suspensão do feito em razão de determinação pelo E. Superior Tribunal de Justiça – REFORMA DO DECISUM – O REsp no 1925456/SP foi julgado em 21 de outubro de 2021, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.097), bem como recursos de embargos de declaração opostos, descabida a manutenção do sobrestamento – Observância do art. 1040, III, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.